Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Processo : 0705137-32.2019.8.07.0018 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na impossibilidade de suspender o processo de conhecimento até 11/08/2023, porquanto, conforme o artigo 922 do CPC, a suspensão para o cumprimento voluntário da obrigação é cabível somente na fase de execução ou no cumprimento de sentença, hipótese distinta dos autos, ao apelante para manifestação quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 01 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator